Tribunal: TJES
Processo: 5001767-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAVALCANTE DE SOUZA DUTRA
AGRAVADO: MARIA HELENA JOGAIB DUTRA e outros (5)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001767-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO CALVACANTE DE SOUZA DUTRA

AGRAVADOS: MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, MARCO ANTONIO JOGAIB DUTRA, SALVADOR JOGAIB DUTRA, FLAVIO JOGAIB DUTRA, MONICA MARIA DE ALMEIDA DUTRA E SABLYNA CORREIA DE PAULA DUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXSANDRO CALVACANTE DE SOUZA DUTRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, constante do id. n.º 2244642 (fls. 02/07), que deferiu parcialmente a tutela de urgência por si requerida, determinando seja promovida a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis matrículas nºs. 52.308, 52.309 e 19.259, localizados no Município São Mateus; nºs. 49.949, 49.950 e 52.307, localizados no Município de Linhares e nº 10.684, localizado no Município de Vila Velha.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência recursal a fim de que seja (a) determinado ao “Supermercado Casagrande Ltda.” que realize depósito judicial de 60% (sessenta por cento) do valor estabelecido no contrato de aluguel objeto da controvérsia; (b) determinado ao estabelecimento “Sal e Brasa – Boutique de Carnes” que realize o depósito judicial de 60% (sessenta por cento) do valor pago a título de aluguel objeto da controvérsia e (c) determinada a quebra de sigilo bancário da conta bancária de titularidade da Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA (Banco do Brasil, Agência 0222, Conta 51214-1), entre o período de 01/2019 a 05/2021.

Pela decisão id 2330244, foi deferida, parcialmente, a tutela de urgência recursal pleiteada.

O Agravado Flavio Jogaib Dutra apresentou contrarrazões recursais (id 2414963), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXSANDRO CALVACANTE DE SOUZA DUTRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, constante do id. n.º 2244642 (fls. 02/07), que deferiu parcialmente a tutela de urgência por si requerida, determinando seja promovida a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis matrículas nºs. 52.308, 52.309 e 19.259, localizados no Município de São Mateus; nºs. 49.949, 49.950 e 52.307, localizados no Município de Linhares e nº 10.684, localizado no Município de Vila Velha.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência recursal a fim de que seja (a) determinado à empresa “Supermercado Casagrande Ltda.” que realize depósito judicial de 60% (sessenta por cento) do valor estabelecido no contrato de aluguel objeto da controvérsia; (b) determinado ao estabelecimento “Sal e Brasa – Boutique de Carnes” que realize o depósito judicial de 60% (sessenta por cento) do valor pago a título de aluguel objeto da controvérsia e (c) determinada a quebra de sigilo bancário da conta bancária de titularidade da Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA (Banco do Brasil, Agência 0222, Conta 51214-1), entre o período de 01/2019 a 05/2021.

O Agravado Flavio Jogaib Dutra apresentou contrarrazões recursais, por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de simulação de negócio jurídico” nº 5005809-08.2021.8.08.0047, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Analisando sumariamente os autos, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários ao menos para o deferimento de parte da tutela antecipada, em sede de cognição sumária. No que tange ao fumus boni iuris, verifica-se pelos documentos acostados em exordial que apesar da realização de divórcio consensual entre o genitor dos autores e da requerida no ano de 2010, estes aparentemente mantiveram relacionamento conjugal público, tendo em vista as diversas declarações do falecido a órgãos públicos de que seria a requerida sua companheira, Ids. 11008067, 11008068, 11008069, bem como pelo fato destes residirem no mesmo local, Id. 11008076, partilharem contas bancárias, Id. 11008075, além do fato de terem o reconhecimento da sociedade de São Mateus como casal, como demonstram as matérias jornalísticas, em Id. 11008084. Ainda, é possível verificar pela documentação dos autos a existência de indícios de que teria o falecido, Sr. Oscar, atuado indiretamente na aquisição dos imóveis de matrículas nº 52.307, 52.308, 52.309, 49.949, 49.950 e 102.684, que, todavia, foram registrados em nome da requerida e de seus filhos, indicando possível tentativa de bloqueio patrimonial aos demais filhos exclusivos do Sr. Oscar, ora autores. Em relação ao imóvel de matrícula nº 102.684, verifica-se transferência bancária do de cujus para a requerida no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 14/10/2013, dia e valor exatos ao da compra do imóvel, conforme Id. 11008092 e 11008093. No que tange aos imóveis de matrícula nº 52.307, 52.308, 52.309, 49.949, 49.950, observa-se dos autos que o de cujus realizou a emissão de diversos cheques em favor de Miriam Carriço Hautequestte, uma das vendedoras dos imóveis, conforme Ids. 11008415, 11008045, 11008049, 11008051, 11008368, o que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, atuação do Sr. Oscar na aquisição dos bens em nome da requerida e de seus demais filhos. Tendo em vista os indícios da simulação do divórcio da requerida com o Sr. Oscar, na tentativa de blindagem do patrimônio destes, verifico que o imóvel de matrícula nº 19.259, também deve ter a indisponibilidade decretada, Id. 11008089. Deixo de aplicar o mesmo fundamento aos imóveis de matrículas 4.586, 18.004, 10.790 e 16.094, ante a ausência de cópia das matrículas nos autos, impossibilitando a este Juízo tomar conhecimento da atual situação do imóvel. Em relação aos imóveis que não possuem registro em cartório, resta impossibilidade a declaração de indisponibilidade destes, justamente ante a ausência de matrícula.

A respeito do pleito de depósito judicial dos valores dos alugueres auferidos pela requerida, nos imóveis supostamente decorrentes de simulação, verifico que o pleito não pode prosperar. O objetivo da demanda é tão somente a declaração do negócio jurídico simulado, deixando bem claro a parte autora em exordial que não pretende auferir qualquer valor decorrente da presente demanda, Id. 11011096, pg. 2, não tendo, inclusive realizado pedido principal à quantia eventualmente depositada em juízo, razão pela qual INDEFIRO o pleito. No mesmo sentido, INDEFIRO por ora o pleito de expedição de ofício ao Banco do Brasil de modo a retirar o extrato das contas bancárias da requerida, tendo em vista que o pleito importará na violação do sigilo bancário desta, o que, todavia, demanda ao menos a oferta do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pretendida pelos requerentes, razão pela qual DETERMINO seja promovida a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis de matrícula nº 52.308, 52.309 e 19.259 no CRGI de São Mateus, nas de nº 49.949, 49.950 e 52.307 no CRGI de Linhares e na de nº 10.684 no CRGI de Vila Velha.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se das presentes razões recursais pretender o Agravante, com o julgamento da ação principal, a declaração de nulidade do divórcio extrajudicial realizado entre o
de cujus
Oscar Sá Freire Dutra e a Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, bem como dos demais atos dele (divórcio) decorrentes, os quais teriam sido firmados com o objetivo de fraudar a lei e de prejudicar direitos sucessórios.

Da análise dos autos, ainda que em sede da limitada cognição, é possível verificar, pela documentação acostada, a existência de indícios de que o
de cujus
teria efetivado divórcio consensual simulado com a Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, revelando-se acertada a determinação de averbação de indisponibilidade sobre os imóveis indicados no
decisum
.

Extrai-se dos autos, numa análise perfunctória, e conforme bem ressaltou a MMª. Juíza de Direito
a quo,
que, apesar da efetivação de divórcio consensual entre o
de cujus
e a Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, no ano de 2010, estes, aparentemente, mantiveram relacionamento conjugal público (id 2244835 – fls. 02/07 e id 2244844 – fls. 02/05), residiam no mesmo local (id 2244733 – fls. 02/04) e possuíam conta bancária conjunta (id 2244731 – fls. 02/03).

Quanto aos imóveis relativos ao presente agravo de instrumento, observa-se, ainda numa análise superficial, que o imóvel locado ao “Supermercado Casagrande”, situado no Município de São Mateus, consta da declaração de IRPF de Oscar Sá Freire Dutra (id 2244649 – fls. 12), ao passo que o estabelecimento “Sal e Brasa – Boutique de Carnes”, também situado no Município de São Mateus, possui IPTU em nome do
de cujus
(id 2244676 – fls. 03), bem como foi objeto de “ação de usucapião” ajuizada pela Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, na qual esta afirma ter adquirido tal bem há mais de 24 (vinte e quatro) anos, quando ainda era casada com o
de cujus
.

Assim sendo, em relação ao pleito de depósito judicial dos alugueis descritos na peça recursal, penso que também existe o perigo na demora a ponto de justificar a concessão da medida liminar
inaudita altera pars.

Como se sabe, os alugueis configuram frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art. 1.232, do Código Civil).

Assim sendo, no campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, comporem a universalidade de bens e direitos do espólio, conforme se extrai do art. 2.020, do Código Civil.

Destarte, impõe-se o parcial acolhimento,
ad cautelam,
do pedido do Agravante para que seja determinado ao “Supermercado Casagrande Ltda.” que realize o depósito judicial de 20% (vinte por cento) do valor fixado no contrato de aluguel objeto da controvérsia, bem como aos locatários do imóvel onde funciona o estabelecimento “Sal e Brasa – Boutique de Carnes”, que realizem o depósito judicial de 20% (vinte por cento) do valor pago a título de aluguel, sem prejuízo de ulterior revisão após regular instrução processual.

Por outro lado, e no tocante ao pedido de quebra de sigilo bancário da Agravada MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, é cediço que se cuida de medida cabível em situações excepcionais, mediante intervenção do Poder Judiciário, por consubstanciar cláusula de reserva de jurisdição, não havendo,
in casu,
antes de inaugurado o contraditório, razões para sua adoção
inaudita altera pars.

Com efeito, e ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, tenho que o pedido de quebra do sigilo bancário não importa em urgência que não possa aguardar a instauração do necessário contraditório, não restando presente o requisito da probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação necessário ao deferimento da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para determinar ao “Supermercado Casagrande Ltda.” que realize o depósito judicial de 20% (vinte por cento) do valor estabelecido no contrato de aluguel objeto da controvérsia, bem como aos locatários do estabelecimento “Sal e Brasa – Boutique de Carnes” que realizem o depósito judicial de 20% (vinte por cento) do valor pago a título de aluguel, de modo que o levantamento de tais valores reste condicionado a ulterior deliberação judicial.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001767-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO CALVACANTE DE SOUZA DUTRA

AGRAVADOS: MARIA HELENA JOGAIB DUTRA, MARCO ANTONIO JOGAIB DUTRA, SALVADOR JOGAIB DUTRA, FLAVIO JOGAIB DUTRA, MONICA MARIA DE ALMEIDA DUTRA E SABLYNA CORREIA DE PAULA DUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DIVÓRCIO SIMULADO – SUPOSTO INTUITO DE DESVIAR PATRIMÔNIO SUCESSÓRIO – ART. 1.232, DO CÓDIGO CIVIL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS CIVIS - ART. 2.020, DO CÓDIGO CIVIL - TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os herdeiros na posse dos bens da herança, o cônjuge supérsite e o inventariante têm o dever de trazer ao acervo todos os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão, segundo preceitua o art. 2.020, do Código Civil.

2. Havendo indícios veementes da existência de divórcio extrajudicial simulado com o intuito de prejudicar direitos patrimoniais de sucessores legítimos, afigura-se cabível

a determinação,
ad cautelam,
do depósito judicial dos frutos civis de parte dos imóveis pertencentes ao acervo patrimonial a fim de resguardar o eventual direito dos demais sucessores.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante ALEXSANDRO CALVACANTE DE SOUZA DUTRA e Agravados MARIA HELENA JOGAIB DUTRA E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.